Tribunal: TJES
Processo: 0000003-21.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-21.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON SOUZA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de corrupção (art. 180, caput, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, laudo unificado da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil, laudo de avaliação e auto de restituição, assim como a autoria, pois as testemunhas, policiais civis, relataram que, realizada a consulta acerca da motocicleta apreendida com o acusado, constatou-se que era produto de roubo.

2. Reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia. Precedente do STJ.

3. O Magistrado, corretamente, desvalorou os vetores “culpabilidade”, “motivos” e “consequências”, tendo majorado a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão, montante este que é inferior a fração de 1/8 (um oitavo), entre os intervalos de pena, para cada baliza desfavorável, sendo razoável e proporcional, não merecendo reparo, uma vez que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica. Precedente do STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000003-21.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON SOUZA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MAICON SOUZA SIMÕES

contra a sentença (fls. 126/135) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 02 (dois) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 142/146-verso), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação, para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Subsidiariamente, requer que, na fase do art. 59, do CP, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em razão da desvaloração das balizas “culpabilidade”, “motivos” e “consequências”.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2022, no Centro, em Ibiraçu-ES, o denunciado ocultou, em proveito próprio, a motocicleta Honda Bros, placa MQI-9374, avaliada em R$ 4.265,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais), bem como ocultou 02 (dois) aparelhos celulares, modelo Iphone 6S plus e Iphone 6, sabendo serem produtos de crime, eis que, com restrição de roubo, ocorrido no dia 03/11/2022, de acordo com o BU nº 46729602 e BU nº 46728582.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 12-verso), laudo unificado da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil (fls. 13-verso/14), laudo de avaliação (fls. 16) e auto de restituição (fls. 16-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial civil WELLINGTON RODRIGUES SIMÕES (mídia de fls. 122), quando ouvido em Juízo, relatou que a equipe abordou o acusado, estando ele de posse de uma motocicleta e, em consulta ao sistema, confirmaram que possuía restrição de roubo.

De igual modo, o policial civil MÁRCIO MOTA CARONE (mídia de fls. 122), em seu depoimento judicial, disse que abordou o acusado, estando ele de posse de dois aparelhos celulares, produtos de furto, bem como, de uma motocicleta, que possuía restrição de roubo.

Destarte, a versão dos policiais civis não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro, ainda, que em seu interrogatório na fase judicial (mídia de fls. 122), o acusado relatou que adquiriu a motocicleta na internet, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), preço este bem inferior ao valor de mercado de R$ 4.265,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais), conforme laudo de avaliação de fls. 16.

Desta forma, deve ser mantida a condenação do acusado, já que evidente o seu dolo, pois tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tendo em vista que adquiriu a motocicleta, por um preço bem abaixo do mercado.

Indo adiante, uma vez reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia, conforme pacífico entendimento, também do STJ (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Por fim, quanto a pretensão para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em razão da desvaloração das balizas “culpabilidade”, “motivos” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica, a ser aplicada na negativação das circunstâncias judiciais, exigindo-se, apenas, que seja proporcional e devidamente justificado, como já decidido, igualmente pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.

No caso, verifico que o Magistrado, corretamente, desvalorou os vetores “culpabilidade”, “motivos” e “consequências”, tendo majorado a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão, montante este que é inferior a fração de 1/8 (um oitavo), entre os intervalos de pena, para cada baliza desfavorável, e que é comumente adotado pela jurisprudência, sendo razoável e proporcional, não merecendo reparo.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5445995),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.